Tribunal: TJSP
Processo: 2264488-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina condenatória em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança). Esgotamento de diligências, sem êxito, à busca de patrimônio penhorável. Expedição de ofícios a sistemas CCS/BACEN e SIMBA. Recurso dos credores. Parcial provimento.